Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704213-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. B. N. D. C., J. V. N. D. C. REPRESENTANTE: AMANDA KAROLINA VIEIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as agravantes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do recurso, tendo em vista que foi proferida sentença nos autos originários. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10